Tribunal: STF
Processo: HC 235680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros em favor de Paulo Roberto de Almeida Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 701.540/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PRESENTES IN CASU. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO”. (eDOC 2, p. 287)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que a denúncia não atenderia aos requisitos do art. 41 do CPP, por não haver individualizado a conduta do paciente. (p. 16)



    Colho das razões da inicial:



    “40. Não indicou (a denúncia), contudo, efetivamente de qual maneira o Paciente praticou a ação delituosa, de qual forma ele coordenou os motoristas que transportavam as drogas aos destinatários, de qual maneira comprava os estupefacientes da associação, qual a quantidade adquirida, de qual local/de quem o Paciente comprou os entorpecentes e de que forma/onde os recebeu e qual foi a destinação dos mesmos”. (p. 17)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a inépcia da denúncia e anulados todos os atos processuais posteriores.



    Registro que os autores já haviam impetrado habeas corpus contra o ato coator em favor do paciente, trazendo diversa causa de pedir (HC 234.780).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Outrossim, cumpre ressaltar que, diante da prolação de sentença condenatória, após ampla instrução criminal em que foram observados o contraditório e ampla defesa, ficam superados os argumentos relativos à suposta inépcia da denúncia e carência de justa causa, conforme entendimento deste Tribunal”. (eDOC 2, p. 293)



    Nesse sentido também é a jurisprudência desta Corte. Com o ao fim da instrução a instância ordinária que julgou provadas a materialidade e a autoria do delito, passa a carecer de utilidade o exame quanto à aptidão da denúncia para instaurar a ação penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 191.399 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMENTO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 133.130 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.4.2018)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente